Tribunal: TJSP
Processo: 0001363-64.2012.8.26.0434
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – Inocorrência - CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento.

PREQUESTIONAMENTO - Recurso interposto com fim de prequestionamento – Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficiente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados.